Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737840-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: FOCAL AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações – o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, aduzindo, em suma, que a execução de sentença coletiva deve trilhar pela liquidação de sentença pelo procedimento comum, ao argumento de que o exequente deve comprovar a titularidade do direito alegado e demonstrar os valores devidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017